Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RAC No 1001502-21.2018.8.11.0041
VISTOS...
Recurso de Apelação aviado por Agemed Saúde S/A objetivando reforma da sentença que julgou procedente os pedidos postos na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, promovida por Ricardo Mastrangelli.
Para tal desiderato sustenta que o contrato firmado entre as partes é claro ao demonstrar que a cobertura é limitada a rol de procedimentos e eventos em saúde e, também, as carências exigidas para determinadas situações, impondo a exclusão da cobertura dos procedimentos médicos que não preencham seus requisitos, como é o caso dos autos.
Aduz, ainda, que não há que se fala em indenização por danos morais, quando ausente a abusividade na negativa de autorização.
O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso é intempestivo e que não merece reforma a sentença.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC.
Vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante foi intimada da sentença recorrida através do Diário da Justiça Eletrônico no 10679, disponibilizado em 17/02/2020 (segunda-feira), e publicado em 18/02/2020 (terça-feira), conforme Id. 22689558 dos autos de origem.
Com efeito, o prazo para o recurso sub examine, previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, começou a fluir em 19/02/2020 (quarta-feira), sendo suspenso de 24 a 26/02/2020 por conta do carnaval/2020 ((Portaria no 1555- PRES, de 04/12/2019) retornada a contagem em 27/02/2020 (quinta-feira).
Assim, considerando que o prazo apelação será de 15 (quinze) dias, no caso, o prazo recursal findou-se no dia 13/03/2020 (sexta-feira)..
Ocorre que, a Apelação foi interposta, tão somente, em 08/04/2020, (Id. 48908588), portanto após o encerramento do prazo recursal, mostrando-se caracterizada a intempestividade do presente recurso.
Logo, não há como conhecê-lo, ante a sua inadmissibilidade
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tempestividade.” (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE – ARTIGO 932, III, DO CPC - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado que a sentença foi publicada em 14.02.2017 e a peça recursal somente protocolada em 16.03.17 [fls. 73], quando já escoado o prazo recursal, deve ser reconhecida a intempestividade, de modo que a apelação não deve ser conhecida, consoante disposto no art. 932, III, do CPC/15.” (N.U 0011242-25.2015.8.11.0041, Ap 55065/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Diante desse contexto, o Recurso de Apelação não pode ser regularmente processado.
Isso posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso de apelação, e majoro os honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Nos termos do disposto no art. 98, do CPC, defiro os benefícios da justiça gratuita a apelante.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator